Tribunal: TJDFT
Processo: 0742126-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0742126-57.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTES: DANIEL DE ALMEIDA SOUSA e JOSÉ ARTHUR BENTO DE SOUSA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado em favor de DANIEL DE ALMEIDA SOUSA e JOSÉ ARTHUR BENTO DE SOUSA, o qual aponta como ato coator decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama, que deferiu o pedido do Ministério Público de juntada da certidão folha de passagens dos pacientes na Vara da Infância e Juventude, no bojo da ação penal no 0001090-98.2019.8.07.0004. Os pacientes foram pronunciados nos autos acima referidos pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (ID 19941253). Na fase do art. 422, do CPP, o Parquet requereu a juntada das folhas de passagens na VIJ relativa aos pacientes, caso existissem (ID 19941861), pleito que foi deferido pelo magistrado de origem (ID 19941865). A impetrante alega, em apertada síntese, risco concreto de comprometimento da imparcialidade dos jurados leigos integrantes do Conselho de Sentença que, em breve, deve ser designada. Sustenta, ainda, que a decisão atacada afronta jurisprudência do STJ e deste TJDFT quanto à inadmissibilidade de utilização de passagens por atos infracionais como circunstância judicial desfavorável em eventual dosimetria da pena do paciente, razão pela qual não prosperam os fundamentos invocados pelo magistrado de piso para a manutenção de tais registros nos autos. Pede, então, liminarmente, que seja determinado o desentranhamento dos autos das folhas de passagens dos pacientes na VIJ ou, ao menos, que o órgão acusatório seja proibido de utilizá-la nos debates orais, bem como seja tal documento declarado indisponível para os jurados. Alternativamente, que seja suspensa a eficácia do ato coator até o julgamento de mérito do presente remédio constitucional. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Tais requisitos estão presentes no caso. Consta dos autos que o órgão ministerial, na fase própria do art. 422, da Legislação Processual Penal, requereu a juntada da certidão de passagens por atos infracionais dos pacientes junto às Varas da Infância e da Juventude do Distrito Federal, o que foi deferido pelo juízo a quo. Em face dessa decisão a Defensoria Pública solicitou o desentranhamento da folha de passagens relativa a atos infracionais praticados pelos réus enquanto adolescentes, tendo a magistrada a quo indeferido o pleito defensivo. Decerto, a certidão de passagens dos pacientes pela Vara da Infância e Juventude não é documento obrigatório a integrar os autos da ação penal, como a folha de antecedentes penais, por exemplo, seja por que atos infracionais praticados pelos pacientes, enquanto menores de 18 (dezoito) anos, não podem ser considerados para avaliação desfavorável de sua personalidade, e consequente agravamento da pena-base, seja porque o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, em concreção ao princípio da proteção integral, impede sua utilização, conforme comando emanado do art. 143 e art. 144, ambos da Lei no 8.069/90. Assim, entendo que os atos infracionais praticados antes do alcance da maioridade penal não são aptos a serem utilizados na análise das circunstâncias judiciais, nem mesmo para aferição da personalidade. Acerca do tema, colaciono o seguinte precedente deste TJDFT: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. ATO INFRACIONAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. I - As anotações constantes na folha de passagens pela prática de atos infracionais não se prestam para valorar negativamente a personalidade do réu, porque o ato infracional, apesar da sua natureza, não é infração penal. Precedentes do STJ e desta Corte. II - Embargos conhecidos e providos. (Acórdão 1099733, 20160510080948EIR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, , Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 21/5/2018, publicado no DJE: 7/6/2018. Pág.: 113, grifei). De fato, a meu ver os registros de antecedentes infracionais, cometidos pelos pacientes quando menores de idade, não servem para agravar a pena-base, uma vez que ato infracional não é considerado crime e tampouco a medida socioeducativa tem natureza de pena, haja vista o cunho educativo e não repressivo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em consequência, a juntada da folha de passagem por atos infracionais dos pronunciados não poderia servir para compor a instrução do julgamento perante o Tribunal do Júri, ao qual os pacientes serão submetidos. Ao contrário da folha de antecedentes penais do acusado, a qual constitui documento integrante dos autos, sendo acessível às partes e aos jurados (art. 480, do CPP), a certidão de passagens relativas a atos infracionais possui regramento especial. Certo é que o mencionado sigilo dos atos infracionais não é absoluto. No entanto, a extração de cópia dos registros de atos infracionais para juntada em instrução de processo criminal, a fim de que seja avaliada a personalidade do agente, não pode reverter-se em proveito exclusivo da acusação, afastando-se, portanto, das excepcionais hipóteses em que "demonstrado o interesse e justificada a finalidade" (artigo 144, do ECA). Sobretudo no caso em apreço, cujo juiz natural da causa é o Tribunal do Júri, a juntada da folha de antecedentes infracionais praticados pelos pronunciados quando menores de idade acabaria por sugestionar a convicção dos juízes leigos, predispondo-os a emitir juízo de valor negativo quanto ao comportamento dos pacientes perante a ordem social, por atos cometidos na condição de inimputável, em flagrante prejuízo à defesa e à necessária imparcialidade. Nessa esteira, a lição da doutrina[1]: (...) comum Promotores de Justiça e advogados atuantes em processos de competência do Tribunal do Júri requererem à autoridade do Juízo da Infância e da Juventude certidões da vida pregressa, compreendendo a infância e adolescência do acusado por crime doloso contra a vida para, no plenário do Júri, fazer ligação daquele período com a conduta delituosa. Todavia, esta prática não encontra sustento no Estatuto da Criança e do Adolescente, seja porque na época o acusado era inimputável, seja por contrariar os interesses sociais da Justiça, ou ainda, seja porque os motivos de sua requisição não justifiquem sua concessão (...) Corroborando este entendimento, transcrevo ementa de aresto do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORREIÇÃO PARCIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. JUNTADA DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES INFRACIONAIS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 478, I E 479 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. OFENSA AO ART. 619 DO ESTATUTO PROCESSUAL PENAL. INOCORRÊNCIA. 1. A Corte local examinou as teses expostas na correição, com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia. 2. Não fez alusão aos arts. 478 e 479 do CPP porque os supostos artigos não foram objeto de irresignação ministerial, à oportunidade da apresentação da correição parcial, que se limitou a sustentar que, em processo criminal, é plenamente aceita a prova oriunda do Juizado da Infância e Juventude. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 3. A vida pregressa do menor de 18 anos, é dizer, suas passagens pela Vara da Infância e Juventude, por conta de atos infracionais, não podem ser utilizadas para eventual dosimetria de pena e nem apresentada ao jurados em processo criminal, no qual responde por tentativa de homicídio. (HC 342.455/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1877777/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020) Assim, CONCEDO A LIMINAR para que sejam desentranhadas as folhas de passagens dos réus, ora pacientes, pela Vara da Infância e da Juventude, dos autos da ação penal no 0001090-98.2019.8.07.0004. Comunique-se, com urgência, o juízo de primeiro grau e solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 23 de setembro de 2020. Desembargador JESUINO RISSATO Relator [1] Veronese, Josiane Rose Petry. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado / Josiane Rose Petry Veronese; Mayra Silveira – São Paulo: Conceito Editorial, 2011, p. 323.